Tribunal: STF
Processo: RE 1217604
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desproveu o agravo interno para manter a sentença que condenou o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento das diferenças que vierem a ser apuradas em liquidação de sentença, resultante da aplicação da Lei nº 8.880/94 na conversão da URV. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Agravo interno contra decisão que negou seguimento a apelação para manter a sentença que condenara o réu ao pagamento das diferenças que vierem a ser apuradas em liquidação de sentença, resultante da aplicação da Lei nº 8.880/94 na conversão da URV, considerando as datas dos efetivos pagamentos, respeitado o prazo prescricional de cinco antes anteriores a propositura da ação. Decisão em compasso com a jurisprudência das Cortes Superiores. Ausência de argumentos capazes de abalar os fundamentos da decisão monocrática. Desprovimento do recurso.”



    Houve embargos declaratórios, rejeitados.



    Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário no qual alegou contrariedade aos artigos 2°; 5º, incisos LV; 37, inciso X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Simultaneamente, também interpôs recurso especial.



    O mencionado recurso especial manejado pelo Estado foi admitido e o recurso extraordinário sobrestado em razão do Tema n° 5 da repercussão geral.



    Em novo julgamento do feito, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível. Interposição de Recurso Extraordinário. Reexame do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II do CPC/15. Descabimento. Divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal que não se vislumbra. Manutenção do julgado recorrido. Debate acerca da reestruturação remuneratória dos serventuários da justiça do Estado do Rio de Janeiro. Distinguishing em relação ao julgamento lançado no RE 561836 (Tema 5 da Repercussão Geral). Aplicação das conclusões lançadas no julgado pretoriano que depende de apurar se o aumento remuneratório da carreira integrada pelo demandante efetivamente considerou as defasagens anteriores. Questão tem regência pelo art. 20 da Lei Estadual 3.893/02. Análise da Exposição de Motivos inerente ao Projeto de Lei n. 3.070/02. Não se verifica qualquer referência ao fato de que a reestruturação das carreiras incluiu a correção de defasagens anteriores. Impossibilidade de se pode afirmar com a necessária prudência tratar-se de uma reestruturação remuneratória de carreira que propiciou ao servidor o melhor dos dois regimes, isto é, aquele anterior e aquele posterior à remuneração, de sorte que não se aplica à espécie o afastamento da condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais verificadas no período indicado na inicial em favor da parte autora, resultantes da aplicação da Lei nº 8.880/94 na conversão dos valores em URV. Acórdão mantido.”



    Após esse juízo negativo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem. 



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se manifestasse especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.



    Após a rejeição dos embargos de declaração pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro interpôs novo recurso extraordinário no qual alega contrariedade aos artigos 2°; 5º, incisos LV; e 37, inciso X, da Constituição Federal. Simultaneamente, também interpôs recurso especial.



    Os mencionados recursos foram admitidos pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o primeiro recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro encontra-se prejudicado, haja vista o provimento do primeiro recurso especial pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que sejam conhecidos e julgados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente.



    Com efeito, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário interposto às folhas 639 à 652 encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo de instrumento interposto. Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJ de 28/11/07, entre outras.



    Em relação ao recurso extraordinário interposto às folhas 1.096 à 1.109, a irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios. Nesse julgamento também ficou consignado que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifos nossos - DJe de 10/2/14)



    Nesse julgamento também ficou consolidado que o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento do leading case que, com clareza, elucida a questão: 



    “Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário de folhas 639 à 652 e dou provimento ao recurso extraordinário de folhas 1.096 à 1.109, em parte, para determinar que seja observado o entendimento fixado no RE nº 561.836/RN, em especial no ponto em que anui com a possibilidade de limitação temporal da incorporação do índice em caso de reestruturação remuneratória da carreira. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente